Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715271-65.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO MATHEUS ALMEIDA CARDOSO, REBEKA KETLEN GOMES DE MENDONCA PACIENTE: KALLEBE ANTONIO DE SOUZA REZENDE, WELTON ANTONIO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO MATHEUS ALMEIDA CARDOSO e REBEKA KETLEN GOMES DE MENDONÇA em favor de KALLEBE ANTONIO DE SOUZA REZENDE e WELTON ANTONIO DE SOUSA, presos preventivamente, acusados da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal). Nas razões, os impetrantes esclarecem que os pacientes estão presos desde 26/03/2024 e que a última decisão que reavaliou a necessidade de manutenção do cárcere foi proferida em 23/10/2024. Alegam que os pacientes, já pronunciados, permanecem encarcerados há mais de 180 dias, sem revisão da custódia cautelar, caracterizando constrangimento ilegal. Sustentam excesso de prazo da custódia cautelar e ofensa aos artigos 316 e 648 do Código de Processo Penal, à luz do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Assim, requerem a concessão liminar da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade na manutenção da prisão e para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugnam pela confirmação e concessão definitiva da ordem de habeas corpus. Em id 70940622, consta despacho do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, que deixou de apreciar a liminar, por entender não haver medida de extrema urgência a justificar a análise do pedido em sede de plantão judicial. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo construção jurisprudencial. Tal providência tem por finalidade pôr fim, de forma imediata, a constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com base nos elementos de prova apresentados. Sua adoção, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que as decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva dos pacientes estão muito bem fundamentadas, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão liminar da ordem de habeas corpus. De fato, ao longo do trâmite processual, o juiz se manifestou, em diversas oportunidades, sobre a prisão dos pacientes, fundamentando adequadamente as razões para manutenção do cárcere preventivo (id 193691400, id 205338610, id 215475026 dos autos principais n. 0707200-02.2024.8.07.0003). Por fim, na sentença que pronunciou os pacientes, o juiz negou-lhes o direito de recorrer em liberdade, mantendo inalterado o decreto prisional (id 215428635 dos autos principais). Após a sentença de pronúncia, o Ministério Público interpôs recuso em sentido estrito (id 217209201), que findou em suspender temporariamente o andamento regular da ação. Contudo, o recurso foi recentemente julgado por esta Turma Criminal, de modo que o feito principal deve em breve retomar o curso natural. Neste contexto, não se vislumbra excesso de prazo na prisão cautelar dos pacientes a caracterizar o alegado constrangimento ilegal. Quanto ao prazo para reavaliação da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6581 e 6582 - Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes -, concedeu ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal interpretação conforme à Constituição Federal, concluindo que “a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”. Dessa forma, não sendo identificada, neste momento, qualquer ilegalidade na manutenção da prisão cautelar dos pacientes, mostra-se inviável a concessão da liminar pleiteada, cabendo ao magistrado competente proceder à reavaliação da prisão preventiva, nos termos legais. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, oficiando-o para que se manifeste, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sobre a prisão preventiva dos pacientes. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos os autos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator